Tribunal: CARF
Processo: 10725.002646/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.002646/2008-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.847 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
ROSA MARIA RIBEIRO DE AZEVEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RENDIMENTOS. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no63.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para cancelar a inclusão dos rendimentos pagos pela
Prefeitura de Campos dos Goitacazes e pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 9/13), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$540,72 para saldo
de imposto a pagar de R$4.985,84.
A notificação noticia as seguintes infrações: rendimentos indevidamente
considerados como isentos por moléstia grave - Não comprovação da moléstia ou sua condição
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.002646/2008-75
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.847 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.002646/2008-75

de aposentado, pensionista ou reformado e omissão de rendimentos recebidos a título de resgate
de contribuição à previdência privada.
Impugnação
Cientificada à contribuinte em 27/8/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
16/9/2008, às fls. 2/20 dos autos, na qual a representante legal da contribuinte alegou que a
contribuinte teria sido acometida de moléstia grave, requerendo o reconhecimento da isenção
para os rendimentos declarados.
A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/JFA que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 46/52):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE.
Para fazer jus à isenção prevista no art. 6°, inciso XIV, da Lei n° 7.713, de 1988, o
beneficiário do rendimento deverá comprovar ser portador da moléstia grave mediante
laudo pericial emitido por serviço medico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios e serem estes rendimentos proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão. Comprovadas estas condições devem os rendimentos serem
excluídos da tributação.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RESGATE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Os benefícios pagos a pessoas físicas pelas entidades de previdência privada, inclusive
as importâncias correspondentes ao resgate de contribuições, estão sujeitos à incidência
do imposto na fonte e devem ser declarados como tributáveis na declaração de ajuste
anual.
RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE.
A responsabilidade por infrações independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
O colegiado de primeira instância reconheceu como isentos apenas os
rendimentos recebidos pela contribuinte do INSS.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 17/1/2011 (fl. 55), a representante legal da
contribuinte, em 1/2/2011 (fl. 56), apresentou recurso voluntário, às fls. 56/67, indicando a
juntada dos atos concessivos das aposentadorias da Prefeitura Municipal de Campos dos
Goytacazes e da Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão. Acrescenta que só conseguiu
obter os documentos após buscas em diversos departamentos municipais e estaduais.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre rendimentos auferidos pela recorrente, os quais a
representante legal alega seriam isentos, uma vez que provenientes de aposentadoria e por ser a
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.847 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.002646/2008-75

contribuinte portadora de moléstia grave. Sobre o assunto, trago as súmulas CARF nos 43 e 63,
de observância obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Portanto, para reconhecimento da isenção pleiteada, é necessária a comprovação
da existência de duas condições concomitantes: (i) que os rendimentos sejam oriundos de
aposentadoria, reforma ou pensão e (ii) que o contribuinte seja portador de uma das patologias
previstas pela legislação de regência atestado em laudo médico que cumpra os requisitos legais.
Na apreciação das provas juntadas, o colegiado de primeira instância considerou
comprovada a moléstia, mas apontou que a natureza dos rendimentos não fora comprovada.
Seguem trechos da decisão:
Da análise dos documentos acostados aos autos pelo impugnante conclui-se que
o contribuinte é portador de alienação mental desde 26/01/2004, conforme
Laudo Médico Pericial emitido em 15/05/2009, por perito médico do INSS-
GBENIN (fls. 33), corroborado pelos documentos de fls. 10/14 e 34/36.
Quanto aos rendimentos recebidos das fontes pagadoras Prefeitura Municipal de
Campos dos Goytacazes (R$ l5.676,32), Instituto Nacional do Seguro Social
(R$ 6.466,15) e Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (R$ 17.572,80),
o interessado trouxe aos auto somente os Comprovantes de Rendimentos Pagos
e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, ano-calendário 2005, os quais
foram anexados ao processo n° 10725002647/2008-10, fls. 27/29.
No que se refere aos rendimentos do INSS, verifica-se no citado comprovante
que se trata de Pensão por Morte Previdenciária, da qual o contribuinte e
beneficiário desde 17/01/1993, conforme consultas efetuadas aos sistemas
informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil-RFB. Desta forma,
por atender às duas condições exigidas, são isentos de tributação do imposto de
renda os valores recebidos INSS, no total de R$ 6.466,15.
Quanto aos rendimentos auferidos da Prefeitura Municipal de Campos dos
Goytacazes e da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, os
comprovantes de rendimentos não especificam a sua natureza.
...
(destaques acrescidos)
Em seu recurso, a representante legal da contribuinte junta documentos de fls.
59/60.
O Decreto no 70.235/1972, que regulamenta o processo administrativo fiscal,
limita a apresentação de provas em momento posterior à impugnação, restringindo-a aos casos
previstos no § 4o do seu art. 16, porém a jurisprudência deste Conselho vem se consolidando no
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.847 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.002646/2008-75

sentido de que essa regra geral não impede que o julgador conheça e analise novos documentos
anexados aos autos após a defesa, em observância aos princípios da verdade material e da
instrumentalidade dos atos administrativos, sobretudo quando são capazes de rechaçar em parte
ou integralmente a pretensão fiscal.
Nesse caso, entendo que os documentos apresentados em sede de recurso
voluntário devem ser recepcionados e analisados, uma vez que são complementares aos
documentos já juntados e comprovam os argumentos expostos e podem servir para rebater a
decisão de primeira instância.
No tocante à Prefeitura Municipal de Campos dos Goitacazes, foi juntada Portaria
no 155/97, a qual consigna que a contribuinte foi aposentada em julho de 1997 (fl.66). No que
toca à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, foi juntada cópia do Diário Oficial do
Estado do Rio de Janeiro, de 9/6/1998, contendo a publicação da aposentadoria da contribuinte
(fl. 67).
No tocante aos rendimentos decorrentes de resgate de previdência privada, a
decisão recorrida registrou:
No que se refere aos rendimentos recebidos da Caixa Vida e Previdência S/A e do
Brasilprev Seguros e Previdência S/A, no valor total de R$ 4.601,34, cumpre esclarecer
ao contribuinte que na forma do art. 43, inciso XIV do Regulamento do Imposto de
Renda (RIR/ 1999), abaixo transcrito, são tributáveis os benefícios pagos por entidades
de previdência privada, inclusive as importâncias correspondentes ao resgate de
contribuições em virtude de desligamento do participante do plano de benefícios da
entidade, ficando estes rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte e
na declaração de ajuste anual.
...
Em seu recurso, a recorrente não apresenta contestação específica quanto a essa
infração.
A decisão recorrida analisou a matéria e apontou os fundamentos para
manutenção da exigência, não havendo reparos a se fazer no tocante a essa infração.
Dessa feita, é de se reconhecer que apenas os rendimentos pagos pela Prefeitura
de Campos dos Goitacazes e pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão tidos por
omitidos são isentos do IR.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para cancelar
a inclusão dos rendimentos pagos pela Prefeitura de Campos dos Goitacazes e pela Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital